Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-76.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE RELAÇÃO DE AUTORIDADE COMO PADRASTO. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), c/c art. 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Alegou-se, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização de laudos psicológicos das vítimas. No mérito, requereu-se absolvição por ausência de provas ou a exclusão da majorante prevista no art. 226, inciso II, do CP, alegando ausência de coabitação no momento dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de laudos psicológicos das vítimas; e (ii) determinar a suficiência probatória para a manutenção da condenação e da incidência da majorante do art. 226, inciso II, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências solicitadas pela defesa quando o juízo considerou suficientes os elementos probatórios já colhidos e a defesa deixou de requerer a produção de provas em momento oportuno (art. 400, § 1o, CPP).
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra das vítimas possui especial valor probatório, notadamente quando harmônica e corroborada por outras provas nos autos.
Ficou demonstrado que o réu, na condição de padrasto, aproveitou-se da relação de autoridade sobre as vítimas para cometer os atos ilícitos, justificando a incidência da majorante prevista no art. 226, inciso II, do CP.
A condenação está amparada em provas consistentes, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, documentos e demais elementos que corroboram a narrativa acusatória.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e ajustada de acordo com as circunstâncias específicas do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O indeferimento de diligências consideradas irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, desde que adequadamente fundamentado.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é suficiente para a condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios.
A majorante do art. 226, inciso II, do CP incide quando restar demonstrada a relação de autoridade entre o agente e a vítima, independentemente de coabitação no momento dos fatos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 215-A, 226, II; CPP, arts. 251, 387, IV, e 400, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso I; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 223317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 18/10/2022.